Tribunal: STF
Processo: HC 144556
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Inexistência de ilegalidade flagrante capaz de temperar o rigor do enunciado. Doença grave. Prisão domiciliar. Impossibilidade. Ausência de comprovação da incompatibilidade do tratamento médico com a segregação cautelar. Disponibilidade de escolta para presos que necessitam de internação ou consulta médica demonstrada. Agravo regimental não provido.